Tribunal: TJBA
Processo: 8011188-96.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011188-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO SERGIO PEIXOTO DE ARAUJO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. CÁLCULO DOS PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para garantir ao Impetrante, policial civil, o direito à aposentadoria com integralidade e paridade, com proventos calculados com base na última remuneração do cargo efetivo. O Embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do art. 40, § 3º, da CF/88, com redação da EC nº 41/2003, que estabelece o critério de cálculo pela média das contribuições. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter examinado expressamente a aplicabilidade do art. 40, § 3º, da CF/88 (pós-EC 41/2003) ao caso de aposentadoria especial de policial civil regida pela Lei Complementar nº 51/1985. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado definiu expressamente o critério de cálculo dos proventos com base na última remuneração enquanto em atividade, reconhecendo o direito à integralidade e paridade, afastando, por consequência, a regra de cálculo pela média das contribuições. A decisão baseou-se na recepção da Lei Complementar nº 51/1985 pela Constituição Federal de 1988 e na tese firmada pelo STF no Tema 1.019, que reconhece o direito à integralidade e paridade ao policial civil que preenche os requisitos da LC nº 51/1985, independentemente das regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005. A tese do Embargante — de que deveria ser aplicada a regra do art. 40, § 3º, da CF/88 — foi implicitamente rejeitada ao se aplicar a norma especial da aposentadoria por atividade de risco, nos termos do art. 40, § 4º, da CF/88, vigente à época, o que afasta a existência de omissão no julgado. A utilização dos Embargos de Declaração com a finalidade de rediscutir o mérito ou provocar efeitos modificativos, sem a demonstração de vício sanável, não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011188-96.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante PAULO SERGIO PEIXOTO DE ARAUJO e como Embargados SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça